Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 4o, §§ 2o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.636.039. MANTIDO.

1. Havendo sucumbência recíproca, o segundo recurso de apelação adere ao primeiro, consoante o art. 997, § 1o, do CPC.

2. O art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006 refere-se às intimações ocorridas por publicação no DJe, enquanto o art. 5o, caput, desta Lei, às “intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão n. 1.636.039 mantido.